Tribunal: TJMT
Processo: 1010120-93.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010120-93.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELIZABETH MARIA DA SILVA - CPF: 429.723.291-04 (APELANTE), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO), ELIZABETH MARIA DA SILVA - CPF: 429.723.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA EM DEMANDA DE SAÚDE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido autoral e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em ação voltada à concretização do direito à saúde em face do Poder Público, os honorários sucumbenciais podem ser fixados com base no valor da causa ou no proveito econômico obtido, em substituição ao arbitramento por equidade.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1313, firmou orientação vinculante no sentido de que, nas demandas de saúde pública contra o Poder Público, os honorários de sucumbência devem ser fixados por apreciação equitativa, com afastamento expresso do valor da causa, do proveito econômico obtido e da incidência do art. 85, § 8o-A, do CPC.

4. Em causas dessa natureza, o arbitramento da verba honorária deve considerar as particularidades do caso concreto, como o grau de zelo profissional, a relevância da atuação, a natureza da controvérsia e o tempo despendido, sem vinculação automática a bases econômicas.

5. A pretensão recursal está integralmente fundada na adoção do valor da causa como base de cálculo dos honorários, critério que não mais se admite à luz do precedente qualificado superveniente.

6. Inexistindo pedido subsidiário autônomo de majoração da verba honorária desvinculado das bases econômicas afastadas pelo Tema 1313/STJ, não há fundamento jurídico para reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. Nas ações ajuizadas contra o Poder Público para concretização do direito à saúde, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa. 2. É incabível, nessas demandas, a utilização do valor da causa, do proveito econômico obtido ou do art. 85, § 8o-A, do CPC como base de cálculo da verba honorária.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 8o-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1313.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(
RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
apelação cível interposta pelo patrono
EDIMAR ELIAS PAULINO
contra a sentença (Id. 186651209) proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1010120-93.2023.8.11.0003 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
, julgou procedentes os pedidos autorais
.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a fixação da verba honorária por equidade não observa os critérios legais aplicáveis, sustentando que os honorários devem ser arbitrados com base no valor da causa ou no proveito econômico obtido, de modo a refletir adequadamente a dimensão econômica da demanda e a atuação profissional desenvolvida.

Argumenta que a verba fixada
revela-se
ínfima diante da complexidade da causa e do trabalho desempenhado, postulando, assim, a reforma da sentença para que os honorários sejam fixados no percentual de 20% sobre o valor da causa ou, subsidiariamente, em valor certo mais elevado.

Contrarrazões pela manutenção da decisão
(
Id’s
. 186651218 e 186651222)
.

O órgão ministerial dispensou a apresentação de parecer
(Id. 193971656)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se

de
apelação cível interposta pelo
patrono

EDIMAR ELIAS PAULINO
contra a sentença (Id. 186651209) proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1010120-93.2023.8.11.0003 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO
DE
RONDONÓPOLIS
(MT)
, julgou procedentes os pedidos autorais
.

Com a superveniência do julgamento do Tema 1313 pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
consolidou-se orientação vinculante no sentido de que, nas demandas em que se busca a concretização do direito à saúde em face do Poder Público, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se, de modo expresso, a utilização do valor da causa, do proveito econômico obtido, bem como a incidência do art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil
.

Trata-se de diretriz específica para as ações que versam sobre saúde pública, que passou a reger, de modo direto, a definição do critério de fixação da verba honorária nesses litígios.

No caso concreto, a sentença julgou procedente a ação de obrigação de fazer para determinar o fornecimento do medicamento pleiteado à autora e fixou os honorários sucumbenciais, por equidade, em R$ 3.000,00, rateados entre os entes demandados, justamente por reconhecer que o valor atribuído à causa não traduz, com exatidão, a expressão econômica do bem jurídico tutelado.

Em contrapartida, o recurso interposto pelo patrono da parte autora busca a reforma desse capítulo, pretendendo a fixação da verba em 20% sobre o valor da causa.

Ocorre que, à luz do precedente qualificado ulteriormente consolidado pelo STJ, não mais subsiste espaço para acolher a pretensão recursal fundada na utilização do valor da causa ou do alegado proveito econômico como base de cálculo da sucumbência em demandas desta natureza.

Reitera-se que, nas ações voltadas ao fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público, os honorários devem ser arbitrados por equidade, cabendo ao julgador, à luz das peculiaridades do caso, considerar o grau de zelo profissional, a relevância da atuação, a natureza da controvérsia e o tempo despendido, sem vinculação automática a bases econômicas expressamente afastadas pelo precedente repetitivo.

Ademais, cumpre registrar que não há pedido subsidiário autônomo de majoração da verba honorária dissociado dos critérios defendidos pela apelante, permanecendo sua insurgência integralmente vinculada à adoção de bases de cálculo que não mais se mostram juridicamente admitidas.

Por essa razão, a insurgência recursal, tal como deduzida, não comporta acolhimento, pois se apoia em premissa jurídica superada pelo Tema 1313/STJ.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação

supra
,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026